Tribunal: STF
Processo: Rcl 71132
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por 123 Projetei Serviços de Engenharia Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0020601-50.2022.5.04.0121.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços.



    Sustenta-se “a interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação da profissional enquanto prestadora de serviços autônomos, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois a contratação na modalidade referida segue a mesma lógica dos precedentes indicados” (eDoc 1, p. 23).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625.  



    Colho do ato reclamado (eDoc 15, p. 5-14):



    “De plano, impende registrar que, dentre outros princípios, o Direito do Trabalho é norteado pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma, o qual orienta no sentido de que deve prevalecer a realidade fática na qual está inserida a prestação dos serviços em detrimento das formalidades observadas pelas partes no momento do ajuste da contratação.



    Para que se reconheça o vínculo de emprego é necessária a prova da existência de trabalho subordinado, visto que, se assim não fosse, seria impossível distinguir o contrato de emprego de outros que possuem o mesmo objeto - trabalho. A subordinação é imprescindível para que se configure a relação de emprego e, como elemento tipificador do contrato de trabalho, consiste na atuação do empregador em dar a ordem (comando), acompanhar o cumprimento da ordem (controle) e punir o empregado pelo descumprimento da ordem (fiscalização). Ainda, mister se faz a prova dos demais requisitos elencados nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade e não eventualidade.



    Outrossim, pela distribuição do ônus da prova, quando negada a prestação de serviços, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o onus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    No caso em exame, a autora alegou na inicial ter sido contratada pela ré em 05-11-2020 para o exercício da função de engenheira civil, exercendo o cargo de "projetista estrutural nível 1". Afirmou que, todavia, a reclamada exigiu que a ela adquirisse alvará de autônoma e firmasse um contrato de prestação de serviço em que constava ser trabalhadora autônoma e que a relação entre as partes seria sem exclusividade e sem subordinação. Ademais, informou que a extinção do contrato se deu em 07-10-2021, por acordo entre as partes, com projeção do aviso prévio proporcional de 30 dias, para o dia 07 de novembro de 2021. Pediu o reconhecimento do vínculo de emprego, com o pagamento das verbas decorrentes.



    (...)



    Nessa linha, tendo a reclamada admitido a prestação de serviços, mas negado o vínculo, a ela competia o ônus de comprovar que o trabalho prestado pela autora não estava revestido dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego. Entretanto, tal como decidido na origem, entendo que desse encargo a ré não se desincumbiu a contento.



    Foi juntado aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cujo objeto é a "prestação de serviços de elaboração de projetos estruturais, auxílio aos membros do setor de projetos e assessoria aos clientes, sem exclusividade e sem subordinação" (ID. 710a92e).



    Já no documento "PLANO DE TRABALHO PROJETISTA ESTRUTURAL SETOR DE PROJETOS 123PROJETEI" (ID. 5a26990) há expressa previsão de "Carga horária: 8h diárias" e "Proposta financeira" de pagamento de valor "Fixo: R$ 1.250,00" e de "Vale transporte: R$ 150,00 (com a volta da quarentena)", circunstâncias que não se coadunam com a natureza do trabalho autônomo. Ademais, a ré não nega a autoria do documento, não havendo como admitir que se trata de meras "orientações gerais" dos serviços "escrito de forma leiga por alguns funcionários", como alegado na defesa.



    Além disso, embora a ré afirme que não havia qualquer controle de horário e que a autora tinha plena liberdade, trabalhando em home office, os documentos juntados no ID. d10be1a ("Ficha de falta") e no ID. c5134c3 (mensagens trocadas com a Diretora Geral Geissa em aplicativo de celular, justificando problemas no ponto e outras cobranças quanto ao horário de trabalho), comprovam cabalmente que havia controle e fiscalização da jornada cumprida pela reclamante. Ressalto que, embora a ré alegue na defesa que tais "prints" não se vinculam à empresa, não nega que tenham sido mensagens trocadas com a Diretora Geral, tampouco comprova a inveracidade das mensagens.



    Quanto à prova oral, cumpre transcrever os depoimentos do reclamado e das testemunhas ouvidas.



    (...)



    Relativamente à prova oral produzida, impõe-se destacar a importância do princípio da imediatidade, devendo ser especialmente valorada a impressão pessoal do juiz que colheu a prova oral, em razão do contato direto com as testemunhas, o que, evidentemente, permite-lhe melhor extrair a veracidade das declarações prestadas em audiência.



    Outrossim, não verifico nos depoimentos das testemunhas elementos de prova suficientes a afastar as características da relação de emprego. Especificamente quanto ao controle de jornada, cumpre observar que o trabalho em horário flexível não leva necessariamente à conclusão de que havia efetiva organização própria, autonomia e liberdade típicas do trabalho autônomo.



    Ademais, em que pese os argumentos do apelo, ressalto que a exclusividade na prestação de serviços não é requisito para a configuração do vínculo empregatício, sendo absolutamente irrelevante, portanto, o fato de a autora trabalhar ou não para outras pessoas.



    Entendo que o conjunto da prova não ampara a versão da demandada quanto ao trabalho autônomo. A não eventualidade é evidente, pois as atividades da autora estavam inseridas na atividade-fim da demandada e se revertiam em seu exclusivo proveito e na consecução de seus objetivos econômicos. Além disso, dúvida não há quanto à onerosidade da prestação de serviços, pois os pagamentos eram feitos pela reclamada.



    Também é clara a subordinação existente, porquanto o labor ocorria nos projetos executados pela demandada, em favor de seus clientes e sob suas ordens, controle e fiscalização, tanto que quem assinava as ARTs era apenas o sócio da empresa, o único responsável técnico pelos projetos. Aliás, se verdadeiro trabalho autônomo fosse, a responsável técnica pelos seus projetos seria a própria reclamante. No caso, portanto, a subordinação está comprovada. Ademais, também não há prova a afastar a pessoalidade da relação havida, nada indicando que a autora pudesse se fazer substituir por outra pessoa na elaboração dos projetos que lhe eram passados.



    Nesse sentido, considerando que o ônus da prova incumbia à reclamada, entendo que a lide foi adequadamente decidida pela Julgadora de origem, com o exame detalhado do cenário probatório, consoante fundamentação abaixo transcrita, cujos termos peço vênia para acrescer às presentes razões de decidir:



    ‘[...]



    Negada a relação de emprego, cumpre examinar sobre os requisitos exigidos pelo art. 3º da CLT para a sua caracterização: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.



    A reclamada nega a pessoalidade do trabalho alegando que a relação desenvolvida entre as partes foi de natureza comercial, e que à empresa não importava se a atividade fosse realizada pela reclamante ou por outro funcionário.



    A pessoalidade da prestação dos serviços, contudo, fica evidente dos termos do contrato de ID f4c7563. Em primeiro lugar, porque a reclamante deveria, como engenheira, "manter seu registro regularizado perante seu órgão de classe e cumprir as formalidades legais de sua profissão, se o exercício da função assim exigir", ficando proibida de "ser contratada pelo tomador dos serviços (cliente da contratante), durante a prestação do serviço e após seis meses do término deste contrato, sob pena de aplicação de multa".



    Assim, ainda que do ponto de vista do cliente, não importasse quem elaboraria o projeto estrutural, a reclamante foi contratada especificamente para a realização dessa e de outras tarefas, em razão de ser engenheira ("que recorda que tiveram uma busca por profissionais que faziam projetos estruturais e dessa forma chegaram à reclamante; ... que a reclamante era responsável pelo desenvolvimento do projeto, mas o responsável técnico era Matheus Chinaglia, que assinava as ARTs; que a reclamante era apresentada ao clientes como engenheira para o cliente saber que o projeto estava sendo realizado por pessoa habilitada" - depoimento da testemunha Matheus).



    Em segundo lugar, releva destacar que o fato de a autora estar cadastrada como profissional autônoma não é suficiente a descaracterizar a pessoalidade na prestação dos serviços porquanto a chamada "pejotização" é por demais conhecida desta Justiça Especializada - utilizada habitualmente com o fito de burla à legislação protetiva do hipossuficiente - e é repudiada, a teor do art. 9º da CLT. No caso da ré, a prática transparece, ainda, do depoimento da testemunha Karina ao declarar que "a depoente agora é PJ, mas na época tinha CTPS assinada", não se aplicando à reclamante a regra do art. 442-B da CLT.



    Em terceiro lugar, a atividade desenvolvida pela reclamante (projetistas complementares) está devidamente contemplada no organograma da empresa (ID b170f34), e é indispensável a um de seus objetivos sociais (serviços de engenharia - ID 06b3f4f).



    Presente, portanto, o requisito da pessoalidade.



    No que respeita à não eventualidade/habitualidade, o tempo de serviço prestado pela reclamante em proveito da ré já seria suficiente para a sua caracterização. Ademais, o contrato firmado entre as partes contempla a prestação laboral por oito horas diárias (ID 5a26990), o que se evidencia também das conversas de whatsapp juntadas com a inicial e não impugnadas pela ré.



    A onerosidade é manifesta pois a reclamante empregou sua força de trabalho com o objetivo de receber a contraprestação pecuniária, com os pagamentos efetuados diretamente pela demandada, conforme a cláusula 5ª do contrato de ID f4c7563 ("efetuar o pagamento mensalmente, de acordo com o estabelecido na cláusula 4ª deste contrato"). A testemunha convidada pela autora revela, ainda, que recebiam "valor fixo mais uma porcentagem de acordo com a meta".



    Finalmente, o requisito que efetivamente distingue a relação de emprego das demais relações de trabalho - subordinação - está perfeitamente demonstrado do conjunto da prova produzida: a reclamante deveria cumprir as diretrizes gerais da empresa (ID b170f34), que preveem não apenas os princípios básicos do código de conduta e ética, mas, ainda, observar a jornada de oito horas (item 2.5) - ainda que com flexibilidade para o início da jornada -, o "dress code" da empresa, sujeitando-se, no descumprimento das diretrizes, a um programa de advertência que, quando reiteradas por três vezes, importaria no desligamento do trabalhador (item 2.10).



    A prova documental trazida com a inicial é farta no sentido de demonstrar a relação subordinada entre a autora e a empresa (termos do contrato de trabalho; "Diretrizes Gerais 123 Projetei" - ID b170f3 -; conversas de whatsapp trocadas entre a autora e a diretora geral, Geissa).



    Diante do conjunto dos elementos trazidos ao conhecimento do juízo, admito que a reclamante manteve com a reclamada autêntico contrato de emprego, pois preenchidos todos os requisitos legais para a sua configuração, conforme regra do art. 3º da CLT.



    O contrato de trabalho deverá ser anotado na CTPS da reclamante, com o período 05/11/2020 a 07/10/2021.



    (sentença - ID. ec140e4).’



    Por todo o exposto, mantenho a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ademais, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Assim, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato i